Tribunal: TJSP
Processo: 0005060-77.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
JUROS

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
JUROS COMPENSATÓRIOS.
Juros compensatórios – Julgamento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal - ADI 2332/DF - que reduziu os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em desapropriações - Julgamento de mérito do referido julgado que tem eficácia vinculante, nos termos do art. 100, §2o da Constituição Federal – Fixação dos juros compensatórios para 6% ao ano.
JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - Juros moratórios de 6% ao ano, devidos a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.
VERBA HONORÁRIA - Os honorários advocatícios nas ações expropriatórias devem se submeter ao art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, que determina sua fixação em entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização.
Sentença parcialmente reformada, para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano e considerar os juros moratórios como devidos a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito.
Recurso parcialmente provido.